Tribunal: TJES
Processo: 5000084-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (3)
AGRAVADO: ALBEYRIS LOPES GONCALVES RODRIGUES e outros (22)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000084-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
S
:
ALBEYRIS LOPES GONÇALVES RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra

a r. decisão (ID’
s

951791 e 951792
) que, nos autos d
o Mandado de Segurança impetrado por
ALBEYRIS LOPES GONÇALVES RODRIGUES E OUTROS,
deferiu a medida liminar requerida.

Em suas razões recursais, o agravante aduz,
em síntese, que a Lei Municipal nº 9.693/20, na qual se funda a pretensão dos impetrantes, é inconstitucional e que a prorrogação dos contratos ocasionará danos ao erário, uma vez que o Município está nomeando candidatos aprovados em concurso público para os cargos em questão.

Por meio da decisão ID 955548,
o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro
receb
eu
o recurso em seu efeito suspensivo, uma vez que defer
iu
a tutela antecipada recursal.

Conforme indica o sistema do PJe, os agravados foram intimados e não ofertaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

C
omo relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra

a r. decisão (ID’
s

951791 e 951792
) que, nos autos d
o Mandado de Segurança impetrado por
ALBEYRIS LOPES GONÇALVES RODRIGUES E OUTROS,
deferiu a medida liminar requerida.

N
a origem,
ALBEYRIS LOPES GONÇALVES RODRIGUES E OUTROS

impetraram Mandado de Segurança

contra ato apontado como coator, supostamente praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
e pela
GERENTE DE RECRUTAMENTE, SELEÇÃO E REGISTRO,
consubstanciado na omissão das autoridades em prorrogar o contrato temporário de trabalho dos impetrantes.

Narraram, na exordial da origem, que foram contratados em 2019 para exercer
em
o
s
cargo
s
de professor
es
da rede municipal de ensino em regime de designação temporária.

Salientaram que, diante do quadro social instaurado em decorrência da pandemia do corona vírus, foi editada a Lei Municipal nº 9.693/20, que estabeleceu a prorrogação dos contratos temporários de trabalho da administração pública municipal.

Ressaltaram que, em que pese ter sido editada a lei, as autoridades coatoras não prorrogaram os contratos temporários dos impetrantes, ferindo, assim, o direito líquido e certo deles.

A MM.ª Juíza
a quo,
por meio da decisão recorrida, deferiu a liminar
determinando a reintegração dos impetrantes ao
s
cargo
s
que ocupavam e declarou renovados os contratos temporários de trabalho por eles firmados junto a administração.

Em suas razões recursais, o agravante aduz,
em síntese, que a Lei Municipal nº 9.693/20, na qual se funda a pretensão dos impetrantes, é inconstitucional e que a prorrogação dos contratos ocasionará danos ao erário, uma vez que o Município está nomeando candidatos aprovados em concurso público para os cargos em questão.

Por meio da decisão ID 955548, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro recebeu o recurso em seu efeito suspensivo, uma vez que deferiu a tutela antecipada recursal.

Conforme indica o sistema do PJe, os agravados foram intimados e não ofertaram contrarrazões.

Não vislumbro razão para alterar a compreensão adotada quando do recebimento do recurso.

Tratando-se de contratação temporária pelo poder público, o art. 37 da Constituição Federal dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...).

A regra, como se sabe, é o provimento dos cargos públicos efetivos mediante concurso público para o exercício da atividade de forma permanente. Excepcionalmente, contudo, por força de expressa autorização constitucional, é possível prover tais cargos, em caráter temporário, para situações transitórias e urgentes.

O contrato temporário, como o nome já prevê, é pactuado com termo final, porquanto sua duração esta atrelada à necessidade excepcional e transitória da administração pública. Por tal razão, inclusive, n
ão há dúvidas de que o contrato temporário de trabalho firmado entre um particular e a administração possa ser, a qualquer tempo, rescindindo por conveniência da administração pública.

Isso porque, como dito,

o contrato temporário é medida excepcional para atender o interesse público em situações singulares que demandem e permitam a contratação ao arrepio da regra constitucional do concurso público.

Por tal razão, é entendimento consolidado que o indivíduo contratado temporariamente não possui direito líquido e certo a permanecer no cargo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE LAJINHA. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOVO PROCESSO SELETIVO VICIADO. ANULAÇÃO PELO TCE/MG. IRRELEVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
O escoamento do prazo previsto no contrato temporário extingue as obrigações entre as partes. Impossível que o Judiciário determine a renovação do vínculo, que é questão afeta à discricionariedade da Administração Pública
. A anulação do processo seletivo realizado posteriormente pelo Município para nova contratação temporária não confere ao impetrante a permanência no cargo, tendo em vista que o vínculo deste com a administração municipal já havia sido extinto pelo decurso do prazo contratual. Não havendo direito líquido e certo, imperiosa a manutenção da sentença que denegou a segurança.
(TJMG; APCV 0003349-17.2017.8.13.0377; Lajinha; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 13/12/2018; DJEMG 19/12/2018)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BLUMENAU. EXPECTATIVA DE RECONTRATAÇÃO. INVIABILIDADE. TÉRMINO DO CONTRATO. INTERESSE PRIV ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES NO PERÍODO EM QUE LABOROU DE FORMA VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de trabalho por tempo determinado, firmado entre o particular e o Poder Público com supedâneo no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, e nas disposições da legislação municipal pertinente, tem natureza jurídico-administrativa, o que afasta a pretensão ao percebimento de verbas próprias do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)" (Reexame Necessário n. 2013.012846-3, de Laguna, Rel. Des. Jaime Ramos, julgado em 21-5-2015).
"Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas simples expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, quando embasada na Lei
" (RE 573.556 AGR/RS, Rel. Ayres Britto, j. Em 14-2-2012).
(TJSC; AC 0016341-54.2011.8.24.0008; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Júlio César Knoll; DJSC 02/07/2018; Pag. 401)

De
acordo com o dispositivo constitucional já mencionado, a contratação temporária
deve ser precedida de lei formal que estabeleça
as hipóteses e condições em que serão realizadas as admissões temporárias de pessoal para atender excepcional interesse público.

A manifestação do interesse público decorre do juízo de discricionariedade da administração pública que indicará a conveniência e oportunidade da contratação – atrelada, naturalmente, nos requisitos constitucionais de
necessidade
e excepcionalidade da contratação.

Assim como a contratação inicial, a prorrogação também está afeta ao núcleo discricionário de conveniência da administração que, observada a manutenção da situação excepcional, poderá – quando houver autorização legislativa para tanto – prorrogar a contratação.

Denota-se, pois, que o critério de contratação e prorrogação, ainda que dependa da edição de lei formal, sempre dependerá de um juízo de conveniência da administração pública acerca da situação excepcional e temporária que justifique a contratação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO NA RENOVAÇÃO DO VÍNCULO. SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.
O ente público observou o prazo do contrato temporário firmado com a impetrante, não sendo possível que o Judiciário determine a renovação do vínculo, consoante os critérios de conveniência e oportunidade, cabendo à discricionariedade da Administração Pública a renovação ou não do contrato temporário. Recurso conhecido e não provido
.
(TJMG – Apelação Cível 1.0377.17.000349-7/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2018, publicação da súmula em 06/08/2018)

Desse modo, resta evidenciado que tanto a contratação, quanto eventual prorrogação, só podem ocorrer após um juízo de conveniência da administração – pautado na necessidade que justifique o interesse público na contratação – e desde que haja autorização legislativa para tanto.

No caso, a Administração Pública não manifestou o interesse na contratação, de modo que a autorização legislativa, por si só, não serve ao propósito de garantir aos agravantes o direito à prorrogação do contrato de temporário firmado.

Com
efeito, a decisão liminar que determinou a prorrogação da contratação temporária deve ser reformada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir a liminar requerida na origem.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXCEPCIONALIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Em regra, o provimento dos cargos públicos efetivos e dá mediante concurso público para o exercício da atividade de forma permanente. Excepcionalmente, contudo, por força de expressa autorização constitucional, é possível prover tais cargos, em caráter temporário, para situações transitórias e urgentes.

2.
O contrato temporário é pactuado com termo final, porquanto sua duração esta atrelada à necessidade excepcional e transitória da administração pública. Por tal razão, inclusive, n
ão há dúvidas de que o contrato temporário de trabalho firmado entre um particular e a administração possa ser, a qualquer tempo, rescindindo por conveniência da administração pública.

3.

Assim como a contratação inicial, a prorrogação também está afeta ao núcleo discricionário de conveniência da administração que, observada a manutenção da situação excepcional, poderá – quando houver autorização legislativa para tanto – prorrogar a contratação.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.